Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-31.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000134-31.2019.8.11.0082

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Energia Elétrica, Flora]

Relator:
EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[D
R. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR
. EDSON DIAS REIS, DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
OR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM PARECER”.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DO EIV/RIV – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA VERIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Com base no Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10257/200) e na Legislação Municipal (Lei Complementar n° 389/2015), o Estudo de Impacto de Vizinhança tornou-se uma ferramenta indispensável para a proteção dos direitos delineados no Estatuto da Cidade, originados diretamente da obrigação constitucional de preservação do ambiente urbano.

O Estudo de Impacto de Vizinhança, obrigatório conforme a legislação aplicável destacada, ainda não foi concluído.

A não conclusão desse estudo se deve exatamente ao fato de que a parte Recorrente ainda não resolveu diversas pendências apontadas pela SMADES.

Cabe ressaltar que, desde 2015, a Prefeitura tem alertado a Recorrente para manter a largura adequada na calçada, sem prejudicar o trânsito de pedestres. Em 2017, constatou-se que os postes estavam "locados na calçada de modo a ocupar quase todo o espaço destinado para o passeio e circulação de pedestres".

Além disso, não se justifica o argumento sobre a realização de estudos anteriores à instalação da obra, uma vez que o estudo de Impacto de Vizinhança, obrigatório por exigência legal, não foi concluído devido à inatividade da Recorrente.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambienta nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0000134-31.2019.8.11.0082, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido inicial, ratificando a medida liminar deferida, determinando que a parte requerida ora Apelante, no prazo de 60 (sessenta) dias, viabilize a apresentação do EIV/RIV, a realização das audiências públicas e demais atos necessários para a obtenção da licença de construção e o habite-se do empreendimento, além do devido posteamento das instalações das redes de transmissões/distribuição, de acordo com as regras de acessibilidade e as normas municipais de postura (Id: 16852848).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 168252858), que todas as providências que lhe competiam foram adotadas e o procedimento não foi finalizado por inércia da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável de Cuiabá (SMADES).

Continua afirmando que a estação da
Substação
Cidade Alta/Beira Rio é regular, inexistindo qualquer risco ou danos, quanto à ausência de previsão legal, a necessidade de realização de audiência pública e ausência de razoabilidade e proporcionalidade quanto à multa por descumprimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 168252866), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação e pela manutenção da sentença ora recorrida (Id: 171573676).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

ANT
Ô
NIO CARLOS GUIDONI FILHO
,
OAB
/
SP

146997-A
.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (
RELATOR)
:

Senhora Presidente,

Solicito o adiamento deste julgamento para analisar
algu
ns ponto
s
no interior do

processo.

O doutor Antônio Guidoni está dizendo que
tem o estudo
e o relatório de impacto de
v
izinhança que a sentença determinou

apresentar
.

Se foi apresentado para o Município, deveria ter sido juntado nos autos também.
Verificarei
isso
.

ADVOGADO ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO, OAB/SP 146997-A.

V
ossa
E
xcelência pode
verificar
p
orque
o processo começa em 2015
.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

V
erificar
ei

também se a exigência desse estudo é posterior ou anterior à instalação da

subestação
,
se foi posterior não vai atingir o que já estava instalado
,
se for anterior
,
o
se
n
hor precisava

realmente
apresentá
-lo.

Q
uanto à multa

a
ju
íza
a elevou porque
a Energisa fez um
TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)
com o
M
unicípio
e
com o
M
inistério
P
úblico para apresentar esses documentos
em um determinado
prazo
,
so
b
pena de multa diária de R
$
500
,00 (quinhentos reais)
,
e
,
pelo que
en
tendeu o magistrado de

primeiro grau
,
essa multa foi
fixad
a
e a Energisa não atendeu
à
determinação
,
por

isso
e
levou a multa para R
$
10.000
,00 (dez mil reai
s)
. I
sso também
vou
reapreciar
.

ADVOGADO ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO, OAB/SP 146997-A.

S
enhora Presidente
,

U
ma consideração de fato sobre esse último aspecto
.

N
a verdade
,
na liminar
isso foi considerado e
a
ju
íza

d
obrou a multa de R
$

500
,00
(quinhentos reais)
para R
$
1
.
000
,00
(um mil reais)
.

E
ntão
,

quando ela determinou
a
li
mi
nar
, a

multa já foi duplicada e nesse caso agora
,
multiplicou por 10 e
a impressão que
se deu e
n
a sentença
constou
, é

q
ue não teríamos cumprido a

exigência do
órgão Municipal
,
esse é o fundamento básico

da
decisão
.

A juíza disse que
até
18 de
outubro não t
ínhamos
cumprido
a obrigação.
O problema é que a sentença é d
o dia
22
de outubro
,

e nós

cumprimos essa obrigação e isso está n
os
documentos 11 a 16
,
e
,

para

facilitar o trabalho de
V
ossa
E
xcelência
,
apresentar
emos
em memoriais todos os documentos apresentados
,

inclusive conseguir
emos
a íntegra do processo administrativo
.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Doutor Antônio,

Aguardarei os memoriais
com os documentos.

Q
uanto
à
questão de suspender
a

energia
,
em virtude da falta de

apresentação do
M
unicípio
,
não

vejo
viável porque
a Energisa
produz

bem

essencial
,
e
,
segundo

que vivemos
em um
capitalismo
, a
Energisa fatura com isso também
e
não poderia deixar
de
fornecer porque temos abrigos
, h
ospital
,
pre
sídios
.

Se for o caso, posso rever meu voto.

EM
2
8
DE NOVEMBRO DE
202
3
:

APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL, JULGAMENTO ADIADO.

SESSÃO DE 0
5
DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Na sessão anterior o Doutor Antônio Guidoni informou
a existência do
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
, fiz a verificação e não localizei. Portanto, mantenho meu voto, nos seguintes termos.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Primeiramente, é relevante ressaltar que o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) representa uma ferramenta técnica de prevenção que deve ser requisitada para a obtenção de licenças e autorizações relacionadas a construções ou atividades que possam impactar a qualidade de vida da população residente na área ou nas proximidades de um empreendimento ou atividade. O objetivo primordial é minimizar, na medida do possível, os impactos sobre a comunidade próxima.

Esse estudo busca mitigar os conflitos relacionados ao uso e ocupação do solo, proporcionando uma oportunidade de conciliação entre os interesses dos empreendedores urbanos e da população diretamente afetada, assegurando, assim, a qualidade de vida da comunidade.

É crucial salientar que o Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10257/2001) regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes abrangentes para a política urbana e implementando outras medidas.

Entre essas disposições, prevê a obrigatoriedade de elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), conforme descrito a seguir:

“Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal.”

“Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:

I -
adensamento
populacional;

II -
equipamentos
urbanos e comunitários;

III - uso e ocupação do solo;

IV -
valorização
imobiliária;

V -
geração
de tráfego e demanda por transporte público;

VI -
ventilação e iluminação
;

VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado”.

Dentro do contexto municipal, a Lei Complementar n° 389/2015 estipula, em seu artigo 85, inciso IV, alínea '
b
', e no Anexo II (item 4.1.12), a exigência compulsória da condução do Estudo de Impacto de Vizinhança/Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) para a implantação de subestações de energia.

“Art. 85. As diversas atividades e
empreendimentos
podem ser classificados em 04 (quatro) categorias: (...)

IV – Alto Impacto: os que, por seu grau impactante, porte, periculosidade, potencial poluidor e incremento da demanda por infraestrutura, devem submeter-se às condições especiais para sua localização e instalação.

Parágrafo único. A categoria de Alto Impacto subdivide-se em Alto Impacto Segregável e Alto Impacto Não Segregável, sendo: (...)

b) a subcategoria Alto Impacto Não Segregável abrange as atividades e empreendimentos que, apesar de seu caráter impactante, podem ser implantados em algumas Zonas Urbanas, desde que submetidos a condições especiais.

Anexo II

4. ALTO IMPACTO NÃO SEGREGÁVEL 4.1. Para o licenciamento das atividades abaixo indicadas, caracterizadas como pertencentes à subcategoria Alto Impacto Não Segregável deverá ser elaborado Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV: (...)

4.1.12. Energia a) Linhas de transmissão e distribuição de alta tensão de energia elétrica;

b) Subestações”.

Consequentemente, essas disposições estabelecem que o Estudo de Impacto de Vizinhança tornou-se uma ferramenta indispensável para a proteção dos direitos delineados no Estatuto da Cidade, originados diretamente da obrigação constitucional de preservação do ambiente urbano.

Apesar da alegação da parte Apelante de que o empreendimento atendeu a todos os requisitos técnicos e legais exigidos para a situação, as provas encartadas aos autos, não corroboram tal afirmação. Isso se deve ao fato de que, até o presente momento, o Estudo de Impacto de Vizinhança, obrigatório conforme a legislação aplicável destacada, ainda não foi concluído.

A não conclusão desse estudo se deve exatamente ao fato de que a parte Recorrente ainda não resolveu diversas pendências apontadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Conforme a versão da parte Apelante, procedeu-se a estudos e levantamentos prévios antes do início das obras, visando avaliar os impactos ambientais provenientes da Subestação (SE) "Cidade Alta/Beira Rio". Estes estudos, de acordo com a Apelante, indicaram a inexistência de riscos ou danos.

Afirmou ainda que, ao ser questionada pelo Ministério Público sobre os impactos à população gerados pela referida SE, esclareceu que não havia efeitos negativos, respaldando essa posição com a apresentação de laudos e estudos técnicos que, segundo ela, não foram contestados.

No que se refere às questões de acessibilidade, a ENERGISA destaca que o arquiteto/urbanista contratado pela concessionária esclareceu que o problema não está na forma de instalação dos postes, mas sim nos avanços das residências sobre a calçada.

Em relação à alegação de que os problemas de acessibilidade não são atribuíveis à instalação dos postes, mas sim ao avanço irregular das residências sobre o espaço público, é importante observar que, independentemente de alegados atos irregulares por parte dos moradores, a concessionária de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica não deve contribuir para agravar uma situação já irregular, dificultando ainda mais a acessibilidade.

Em outras palavras, mesmo que esses fatos sejam verdadeiros, não justificam a isenção da Apelante em cumprir os recuos legalmente estabelecidos.

Cabe ressaltar que, desde 2015, a Prefeitura tem alertado a Recorrente para manter a largura adequada na calçada, sem prejudicar o trânsito de pedestres, conforme documento Id: 168252837 - páginas 16 a 21. Em 2017, constatou-se que os postes estavam "
locados na calçada de modo a ocupar quase todo o espaço destinado para o passeio e circulação de pedestres
" (Id: 168252837 – páginas 16 a 21).

Além disso, não se justifica o argumento sobre a realização de estudos anteriores à instalação da obra, uma vez que o estudo de Impacto de Vizinhança, obrigatório por exigência legal, não foi concluído devido à inatividade da Recorrente.

Nenhum outro estudo possui uma abrangência tão ampla quanto o EIV/RIV, nem é capaz de isentar a obrigação de sua realização. A alegação de ausência de previsão legal para a submissão de obras de rede de energia a audiência pública, com participação popular, é totalmente infundada.

Isso ocorre porque a legislação estipula a necessidade do EIV/RIV para a instalação de subestações de energia, ao mesmo tempo em que impõe a convocação de audiência pública para apresentação desse instrumento e a participação popular na discussão referente à intervenção, como veremos a seguir:

“LEI COMPLEMENTAR No 389, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015. Art. 254. A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico, após recebido o Estudo de Impacto de Vizinhança e o respectivo Relatório, terá prazo máximo de 20 (vinte) dias para informar os Conselheiros do CMDE, e convocar Audiência Pública, a ser realizada na Região Administrativa a qual se destina a atividade ou empreendimento.”

“LEI COMPLEMENTAR No 150, DE 29 DE JANEIRO DE 2007. Art. 83. A Secretaria Executiva do CMDE, depois de recebido o Estudo de Impacto de Vizinhança e o respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança, terá prazo máximo de 15 (quinze) dias para informar os conselheiros do CMDE e convocar Audiência Pública, a ser realizada na Região Administrativa a qual se destina a atividade ou empreendimento, na sede da Administração Regional ou em local indicado por seu representante legal.”

A Recorrente invoca os princípios mencionados para questionar a imposição de astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia em caso de descumprimento da obrigação.

Alega que essa decisão contribui de maneira ilegítima para o desequilíbrio econômico-financeiro da concessão da ENERGISA, impondo encargos excessivos e desviando recursos que poderiam ser direcionados para a melhoria de seus serviços, prejudicando assim a sociedade e colocando em risco a própria concessão.

No entanto, é crucial ressaltar que a Apelante chegou a um acordo com a municipalidade para a apresentação do EIV/RIV até 07 de abril de 2016, estipulando uma multa diária de R$ 500,00. Essa medida, evidentemente, não foi suficiente para compelir a mesma a cumprir a obrigação.

Diante da ineficácia da multa estabelecida no Termo de Compromisso com a municipalidade (Id: 168252836 – páginas 47 a 50) e considerando a capacidade econômica da Apelante, o valor arbitrado está longe de ser considerado excessivo ou exagerado.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 171573676),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora Recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023